Tribunal: TJPA
Processo: 0000418-18.2007.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000418-18.2007.8.14.0004
APELANTE: MIGUEL NICOLAU BEZERRA, MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PROCURADOR: IVO JORDAN VERAS DOS SANTOS

APELADO: MIGUEL NICOLAU BEZERRA, MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PROCURADOR: IVO JORDAN VERAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em qualquer vício que enseje a oposição dos presentes embargos. O que há, na verdade, é mero inconformismo da parte embargante, haja vista a certa e coesa correlação feita por este Órgão Julgador entre o atual cenário normativo e jurisprudencial incidente sobre o tema e as peculiaridades do caso concreto.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
, em face do Acórdão exarado pela 2ª Turma de Direito Público (ID 3109566), que decidiu pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto pela parte autora e, também, pelo conhecimento e total provimento da apelação adesiva interposta pelo ente municipal, tendo sido o aresto embargado exarado nos seguintes termos:

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. NÃO CONFIGURADO. VALORES PAGOS PELO ENTE MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO AO 13º SALÁRIO DE 2004. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. FATO INCONTROVERSO. CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Almeirim, visando a percepção do saldo de salário relativo aos meses de outubro e novembro de 2004, bem como 50% (cinquenta por cento) do 13º salário do referido ano.

2.

De acordo com os extratos bancários da conta corrente do apelante (ID nº 734574 – Pág. 27 – Pág. 29), constato a existência dos depósitos dos salários dos meses de outubro e novembro de 2004, ambos no valor de R$ 260,26 (duzentos e sessenta reais e vinte seis centavos). Assim sendo,

concluo haver prova inconteste sobre fato impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), eis que os salários dos meses citados foram efetivamente pagos pela Prefeitura contratante.

3.

Quanto ao pagamento das verbas referentes a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário de 2004, entendo como devido. Com base no contracheque de ID nº 734574 – Pág. 4, cujo valor total corresponde a R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais), ao lado do valor que fora efetivamente pago, qual seja R$ 143,00 (cento e quarenta três reais), concluo fazer jus ao pleito contido na exordial.

4.

Reputa-se como litigante de má-fé aquele que, dentre outros casos, deduzir pretensão contra fato incontroverso. As partes, portanto, devem pleitear e agir nos limites da boa-fé e da correção, devendo-se evitar alterar a verdade dos fatos ou pleitear algo contrário a fato manifestamente incontroverso.

5.

In casu, faz-se necessária a condenação em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, I e II e 81, caput do CPC, pois ao reivindicar o pagamento dos salários dos meses de outubro e novembro de 2004, demonstra-se total desarmonia ao que fora evidenciado pelo contracheque e, sobretudo, ao que consta no teor do extrato bancário de conta cuja titularidade é da parte autora.

6.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Apelação adesiva e provida.

Em seu recurso (ID 3179383), o embargante afirma haver os vícios de contradição e omissão, eis que o acórdão impugnado ao não reconhecer o direito à percepção do saldo salarial dos meses de outubro e novembro de 2004, incorreu em contradição ao deferir o pleito referente à concessão de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário de 2004. Alegou, ainda, a impossibilidade da mencionada condenação, ante a natureza jurídica do vínculo laboral firmado entre as partes. Por fim, aduziu que o autor/embargado não se desincumbiu do seu ônus de provar fato constitutivo do seu direito.

O autor/embargado apresentou contrarrazões (ID 3332306).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, erro material, tal como prevê o art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

De plano, verifico não incidir qualquer das hipóteses elencadas acima. O que há, na verdade, é um mero inconformismo da parte embargante, haja vista a certa e coesa correlação feita por este Órgão Julgador entre o atual cenário normativo e jurisprudencial incidente sobre o tema e as peculiaridades do caso concreto.

No tocante à suposta contradição apontada, entendo não haver tal vício. Ora, aduz o embargante que este Órgão Julgador, ao não reconhecer o direito à percepção do saldo de salário, deveria, necessariamente, concluir no mesmo sentido quanto ao requerimento atinente ao importe de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário de 2004.

A assertiva acima não possui qualquer embasamento legal ou conformidade com o arcabouço probatório contido nos autos.
In casu
, há de se ressaltar que o bojo processual demonstra cenários distintos em relação aos pedidos supracitados. Enquanto resta evidente o pagamento dos vencimentos dos meses de outubro e novembro de 2004, o mesmo não se pode afirmar em relação à metade dos valores devidos a título de gratificação natalina. Isso porque, conforme se vê no extrato da conta corrente do mês de dezembro de 2004, a administração pública municipal procedeu tão somente ao pagamento de R$ 143,00, correspondente aos 50% do 13º salário de 2004.

Outrossim, não obstante tratar-se de servidor temporário, entendo que o presente caso enquadra-se nas exceções apontadas pelo Pretório Excelso, as quais foram elencadas pelo próprio ente municipal. Da análise dos autos, há de se presumir que as verbas correspondentes ao décimo terceiro salário fazem parte das disposições contratuais, uma vez que a própria administração pública municipal adimplia, ainda que parcialmente, com as verbas ora em comento.

Por fim, em referência à tese alusiva ao fato do autor não ter se desincumbido do seu ônus probatório, a parte embargante pretende, na verdade, é a reforma do julgado com a rediscussão da matéria, não sendo os aclaratórios a via adequada para tanto.

Ante o exposto, ausente qualquer vício que macule o acórdão embargado, estou pelo
CONHECIMENTO
dos embargos e pela sua total
REJEIÇÃO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém(PA),
23

de novembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/11/2020